Tribunal: TCU
Processo: 019.037/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 633897, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 633897, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO O APOIO FINANCEIRO PARA IMPLANTAR O PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AG RICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE PARICONHA/AL. (no da TCE no sistema: 1851/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 747/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Moacir Vieira da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 633897 (peça 8) firmado entre aquele ministério e o Município de Pariconha - AL, que teve por objeto o "Apoio financeiro para implantar o programa de aquisição de alimentos - compra direta local da agricultura familiar no Município de Pariconha/AL ". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o AR do Ofício 17-2012/CGCIA/DECOM/ SESAN/MDS, encaminhado ao então prefeito para complementação da prestação de contas (peças 24 e 25), em 5/6/2012 e o subsequente parecer 2/2024/SE/SGT/CGPC-I (peça 60), em 13/6/2024; considerando, no entanto, que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, sendo suficiente para a caracterização, no caso concreto, apenas do interstício supramencionado; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.037/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Moacir Vieira da Silva (XXX.243.514-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pariconha - AL. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.